Tribunal: TJSP
Processo: 1045024-91.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Irregularidade no medidor de consumo incontroversa. Alegação do autor de que não foi a pessoa responsável pela prática do ato fraudulento. Irrelevância. Diferenças relativas ao período em que a unidade consumidora era ocupada pelo autor. Cobrança fundamentada na vedação do enriquecimento sem causa. Inteligência do artigo 884 do Código Civil. Precedentes desta

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Irregularidade no medidor de consumo incontroversa. Alegação do autor de que não foi a pessoa responsável pela prática do ato fraudulento. Irrelevância. Diferenças relativas ao período em que a unidade consumidora era ocupada pelo autor. Cobrança fundamentada na vedação do enriquecimento sem causa. Inteligência do artigo 884 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045024-
91.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALMIR DA SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Apelação n. 1045024-91.2019.8.26.0576
Apelante: Almir da Silva Gomes
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n. 19.726
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Irregularidade
no
medidor
de
consumo
incontroversa. Alegação do autor de que não
foi a pessoa responsável pela prática do ato
fraudulento.
Irrelevância.
Diferenças
relativas ao período em que a unidade
consumidora era ocupada pelo autor. Cobrança fundamentada na vedação do
enriquecimento sem causa. Inteligência do
artigo 884 do Código Civil. Precedentes
desta Corte. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 142/145, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que julgou improcedente o
pedido inicial.
Segundo o apelante, autor, a sentença merece
reforma, em síntese, pois o débito cobrado pela ré é inexigível. Nesse
vértice, afirma que não se discute, aqui, o procedimento para
constatação da irregularidade, mas apenas a responsabilidade pelo
pagamento das diferenças apuradas. Sustenta que “jamais mexeu na
unidade de energia, tampouco realizou procedimento de fraude, ou
seja, se foi constatada prática ilícita no medidor de energia, não foi
por iniciativa do peticionário, mas, provavelmente, por pessoas que
residiram no bem antes do autor” e conclui que “quem usou
clandestinamente deverá ser responsabilizado pelo débito, logo, como
a fraude no medidor não foi praticada pelo demandante, não há
razão para ele ser apenado com cobranças de débitos em questão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(fls. 151).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 54) e respondido (fls. 156/169).
Esse é o relatório.
Não mais se discute a irregularidade no relógio
medidor instalado na unidade consumidora em que reside o autor.
Também não se discute que a cobrança se refere a diferenças de
faturamento de energia elétrica do período compreendido entre
novembro de 2018 e abril de 2019 (fls. 24), época em que o imóvel já era
ocupado pelo autor (ver contrato de locação a fls. 16/20).
Questiona o autor apenas sua responsabilidade
pelo pagamento das diferenças apuradas, sob o fundamento de que a
conduta fraudulenta não foi perpetrada por ele, mas por terceiro.
Nesse
contexto,
o
recurso
não
merece
provimento.
Com efeito, “embora o autor alegue não ter
praticado nenhuma fraude, não pode se furtar de pagar por energia
elétrica que efetivamente consumiu e que foi registrada a menor.
Sua responsabilidade, ou não, pelo cometimento do tipo penal será
apurada em eventual procedimento criminal [...] Nesta seara civil
discute-se apenas a exigibilidade de tal cobrança pela energia
efetivamente consumida, mas não registrada, cuja responsabilidade
incontestemente lhe compete na qualidade de responsável pela
unidade consumidora, na medida em que, frise-se, se beneficiou do
resultado da fraude constatada no medidor, que impedia a correta
aferição do consumo, registrando-o de forma bem menor que o
devido” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1039635-51.2018.8.26.0224, 12a
Câmara de Direito Privado, j. 24-06-2020, rel. Des. Jacob Valente).
E essa responsabilidade do autor, como se
sabe, está fundamentada no artigo 884 do Código Civil. Realmente, “se o
autor não foi o agente da fraude ou do vandalismo, foi
inequivocamente aquele que se beneficiou e tirou proveito financeiro
do episódio. Os princípios gerais de direito e o sistema jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
proscrevem o enriquecimento sem causa”
(TJSP,
Apelação
n.
9216920-68.2007.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, j.
30-01-2008, rel. Des. Cerqueira Leite).
Em
suma:
não
há
como
afastar
a
responsabilidade do autor pelo débito apurado, pois, “ainda que ele não
tenha realizado a fraude, ele dela se beneficiou, de maneira que a
declaração da inexigibilidade das faturas geraria para ele indevido
enriquecimento” (TJSP, Apelação n. 1012020-39.2017.8.26.0348, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 15-06-2020, rel. Des. Carlos Dias Motta).
À vista dessas considerações, a improcedência
do pedido era mesmo medida de rigor. Sem prejuízo, preservado o
critério de arbitramento adotado pelo juízo de primeiro grau, majoro em
R$ 300,00 os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
favor da parte apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Observe-se, contudo, a gratuidade concedida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica